Tribunal: STF
Processo: ARE 718531
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUM. 287/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012 e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “A sentença merece parcial reforma. Relação de consumo. Verossimilhança da alegação autoral. Inversão do ônus da prova. Há dano moral a ser reparado devendo para a fixação do quantum se aplicar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado em sentença merece redução. Outrossim, é de se ressaltar que não há que se falar em restituição de valores pois que como se verifica das alegações autorais os valores debitados eram efetivamente devidos”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.